Tribunal: TJMT
Processo: 1028930-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSLIWEDDER SOUZA MORAIS - CPF: 008.849.831-02 (RECORRENTE), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 05.984.457/0001-00 (RECORRIDO), ELIZANDRA RIBEIRO RAMOS - CPF: 129.890.818-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028930-93.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

NTS DO BRASIL COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTADAS S.A

Recorrido:

JUSLIWEDDER SOUZA MORAIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela devolução do valor pago no produto adquirido (moto cultivador), no valor de R$ 1.216,32 (mil duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
No caso concreto, o autor comprovou que realizou a compra do bem em 04/04/2021, entretanto, no dia 27/04/2021, já no primeiro uso, identificou vício no produto. Afirma que entrou em contato com a assistência técnica especializada, de modo que em 03/05/2022 deixou o produto para que fosse realizado o reparo, contudo, até a presenta data não foi reembolsa do valor, tampouco o bem foi restituído.

3.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4.
Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.

5.
Danos morais ocorrentes, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela parte Recorrida, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

6.
Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

7.
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de falha na prestação de serviço (vício do produto), bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor, de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
, é suficiente para o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

8.
O valor do produto viciado deve ser devolvido à parte Recorrida, a título de dano material, na quantia de
R$ 1.216,37 (mil duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos)
mediante a entrega do produto adquirido às partes Reclamadas.

9.
Sentença parcialmente reformada apenas para alterar a data inicial do benefício previdenciário

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022